Tribunal: TJMT
Processo: 1018290-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018290-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), ANGELA MARTINS DE PAULA - CPF: 534.816.661-87 (EMBARGANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO -
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE

BUSCA E APREENSÃO
-
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
-
AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2
.
O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

3
.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC.

4.
Recurso
rejeitado
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

ANGELA MARTINS DE PAULA

opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar o vício que estaria maculando o v. acórdão constante do Id.
309844879
, proferido no
Recurso de A
gravo de Instrumento
que

negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação principal.

A parte embargante sustenta, em síntese,
que
o julgado foi omisso por não analisar a tese de inaplicabilidade do Tema 1.132/STJ ao caso concreto (
distinguishing
), argumentando que a devolução da notificação pelo motivo "Endereço Insuficiente" caracteriza falha do credor na postagem, e não do devedor no recebimento.

Afirma contradição na aplicação do precedente vinculante, afirmando que o Tema 1.132/STJ visa coibir a má-fé do devedor, enquanto no caso concreto a falha seria imputável ao credor.

Alega, ainda, omissão quanto à tese de violação da boa-fé objetiva.

Requer
o provimento do recurso com efeitos infringentes para reformar o acórdão e revogar a liminar de busca e apreensão, pugnando pelo prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

C
ontrarrazões
apresentada
s
no Id. 318917866 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão
embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas d
a
embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, confrontando as alegações
e
o v. acórdão, de plano constata-se que o intuito d
a
embargante, em verdade
, é de ver reapreciado o mérito
sob
a alegação de equívoco
.

Como bem destacado na decisão embargada, no voto vencedor do Ministro João Otávio Noronha, constou expressamente que a tese fixada é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise, como também em outras hipóteses, como "insuficiência de endereço do devedor", "extravio do aviso de recebimento" e indicação de "mudou-se" ou de "ausente", sendo dispensável a efetiva entrega.

Ademais,
a falha da agravante ou dos correios não pode ser imputada ao credor.

A
tese de violação da boa-fé objetiva foi devidamente
enfrent
ada no acórdão
, inexistindo a alegada omissão.

Por fim, relativamente ao prequestionamento,
ressalte-se que sua configuração impõe ao recorrente um ônus argumentativo da questão legal que se busca o debate, em momento processual oportuno. Para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025